Tribunal: TJDFT
Processo: 0725415-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE. RETENÇÃO DE DADOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela provisória, apenas para determinar que a ré/agravante "exporte/disponibilize/entregue todos os dados e documentos que estão retidos em seu sistema denominado LANDIFY, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 9 de maio do ano em curso, sob pena de multa diária” (ID origem 236322494).
2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 73293009).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, se é passível determinar que a ré/agravante forneça dados e documentos de titularidade da autora/agravada que estariam sob sua guarda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A autora demonstrou que, diante de dificuldades no acesso às informações de sua titularidade contidas no software contratado, solicitou à ré/agravante, por meio de notificação extrajudicial expedida em 9/5/2025 (ID origem 236313443), a exportação dos dados inseridos no referido sistema eletrônico, o que não foi atendido pela ora recorrente.
6. Eventual retenção indevida de dados de titularidade da autora/agravada, inseridos no software fornecido pela ré/agravante, é medida que vai de encontro ao princípio de livre acesso previsto no art. 6o, inciso IV, da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), que prevê a “garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais”.
7. A suposta dificuldade técnica no cumprimento da decisão agravada sequer foi devidamente esclarecida pela ré/agravante, por meio de apresentação de informações técnicas, relatórios ou documentos suficientemente aptos para corroborar tal hipótese. O próprio contrato firmado entre as partes, na cláusula 17a, previu a possibilidade de a contratante, em caso de extinção do negócio jurídico firmado entre as partes, pleitear a exportação de dados de sua titularidade inseridos no referido software.
8. As questões relativas ao suposto inadimplemento contratual por quaisquer das partes, seja em razão de atraso no pagamento de direitos de licenciamento, seja em razão de irregularidades operacionais do referido software, demandam aprofundada instrução probatória, o que será realizado no feito de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.